Tribunal: TJDFT
Processo: 0716177-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Processo : 0716177-91.2021.8.07.0001 DECISÃO 1. Com fulcro no artigo 998 do CPC, em vista do efeito imediato produzido pelo pedido de desistência ao recurso da apelada Elizabeth Moura Viana, consoante o id. 41343949, declaro a extinção do respectivo procedimento recursal. Intime-se. 2. Recebo o agravo interno de id. 41472209. A despeito de petição no id. 40094403, anterior à decisão no id. 41066888, em vista de razões na forma do art. 1.024, § 3o, do CPC, faculto à agravada Elizabeth Moura Viana manifestação sobre o referido agravo interno. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. 3. Ao final do prazo de contrarrazões, voltem os autos para eventual juízo de retratação ou relatório com vistas a julgamento pelo órgão colegiado, mediante inclusão em pauta. Brasília – DF, 25 de janeiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator